Tribunal: TJSP
Processo: 0176527-94.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção do direito dos idosos ao transporte coletivo intermunicipal gratuito – Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0176527-94.2006.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Outros números:

176527942006826000050000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação de V. Acórdão, proferido em embargos de declaração, determinado pelo S.T.J. – Rejulgamento - Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para compelir empresa de transporte coletivo de passageiros na obrigação de efetivar o transporte gratuito de passageiro a idoso com mais de 60 anos – Alegação de omissão e contradição no V. Acórdão, bem como, pleito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação de V. Acórdão, proferido em embargos de declaração, determinado pelo S.T.J. – Rejulgamento - Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para compelir empresa de transporte coletivo de passageiros na obrigação de efetivar o transporte gratuito de passageiro a idoso com mais de 60 anos – Alegação de omissão e contradição no V. Acórdão, bem como, pleito de prequestionamento de dispositivo legais para fins de acesso aos Tribunais Superiores – Inexistência de omissão e contradição – Os dispositivos legais utilizados para fundamentar o convencimento da Turma Julgadora, são condizentes com o direito perseguido e aptos ao deferimento do direito ao transporte coletivo gratuito a idosos, já garantido constitucionalmente – Ademais, advento da Lei Estadual no 10.179/13 e decreto regulamentador da referida lei, não havendo mais qualquer óbice à incrementação do direito dos idosos ao transporte coletivo intermunicipal gratuito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S A, é embargado
MINISTERIO PUBLICO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embagos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000
Embargante: Empresa de Transportes Andorinha S A
Embargado: Ministerio Publico
Comarca: Assis
Voto no 40.462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação de V.
Acórdão,
proferido
em
embargos
de
declaração,
determinado pelo S.T.J. – Rejulgamento - Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público para compelir
empresa de transporte coletivo de passageiros na obrigação
de efetivar o transporte gratuito de passageiro a idoso com
mais de 60 anos – Alegação de omissão e contradição no
V. Acórdão, bem como, pleito de prequestionamento de
dispositivo legais para fins de acesso aos Tribunais
Superiores – Inexistência de omissão e contradição – Os
dispositivos
legais
utilizados
para
fundamentar
o
convencimento da Turma Julgadora, são condizentes com
o direito perseguido e aptos ao deferimento do direito ao
transporte coletivo gratuito a idosos, já garantido
constitucionalmente – Ademais, advento da Lei Estadual no
10.179/13 e decreto regulamentador da referida lei, não
havendo mais qualquer óbice à incrementação do direito
dos idosos ao transporte coletivo intermunicipal gratuito –
Embargos de declaração rejeitados.
Tratou-se de embargos de declaração
(fls.230/244), opostos pela empresa de Transportes
Andorinha S/A., alegando a existência de contradição
e omissão, bem como, a fim de prequestionamento de
dispositivos legais, no V. Acórdão de fls. 222/226,
da lavra do Desembargador Leonel Costa, proferido em
apelação cível, interposta em face de sentença de
improcedência
lançada
em
ação
civil
pública,
proposta pelo Ministério Público, buscando compelir
a ora Empresa de Transportes Andorinha S/A., na
obrigação de proporcionar transporte gratuito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pessoas maiores de 65 anos, nas linhas que se
iniciam e terminam dentro do Estado de São Paulo. O
apelo foi parcialmente provido.
Os embargos de declaração opostos,
foram rejeitados, a fls. 249/255.
Interpostos
recursos extraordinário
(fls.258/278),
e
especial
(fls.283/314),
contraarrazoados
a
fls.
340/348
e
349/357,
respectivamente.
Os recursos extraordinário e especial
não foram admitidos a fls. 381/382 e 383/384.
Houve interposições de agravos de
instrumento de despachos denegatório de seguimento
de recurso especial e extraordinário, a fls. 388/401
e 403/416, contraminutados a fls. 417/419.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
conheceu do agravo em recurso especial e proveu o
recurso especial (fls.448/451), para anular o V.
Acórdão
proferido
em
embargos
de
declaração,
determinando o retorno a esta Corte, para que seja
proferido novo julgamento nesse recurso.
É o relatório.
Reanalisa-se os presentes embargos de
declaração, conforme determinado pelo Colendo S.T.J.
Alegou a então embargante que o V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Acórdão
restou
omisso
ao
não
apreciar
os
dispositivos legais utilizados em sua defesa e nas
contrarrazões recursais. Aduz também, que embora o
V. Acórdão embargado tenha reconhecido a ausência de
legislação estadual a disciplinar a gratuidade de
transportes
intermunicipais
para
idosos,
deu
provimento sob o argumento de que as regras devem
ser interpretadas por hermenêutica, ferindo, dessa
forma, o art. 2o da Constituição Federal, pois o
Poder Judiciário não pode usurpar o papel do Poder
Legislativo, criando uma lei só válida entre as
partes, com violação ao princípio da separação dos
poderes.
Alega também a embargante que o V.
Acórdão embargado contrariou o disposto nos art. 4o
e 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, pois de acordo com o art. 126 do C.P.C.
de 1973, esse rol é taxativo e preferencial, devendo
ser seguida essa mesma ordem, ou seja, primeiro deve
ser utilizada a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito, para somente quando
não cabíveis esses princípios citados do art. 4o,
devem ser utilizados os fins sociais, exposto no
art. 5o da LICC, aduzindo que não é toda omissão da
lei que permite a utilização das fontes integradoras
do direito.
Aduz que a competência para legislar
acerca de transporte coletivo estadual de pessoas é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do Estado membro, nos termos do art. 25, paragrafo
1o, da constituição Federal, por isso mesmo não deve
ser compelida a um conferir um direito que tem
previsão legal.
Aponta
omissão
do
V.
Acórdão
embargado, que ao determinar sua obrigação de
ofertar transporte gratuito a pessoas com mais de 65
anos, não estabeleceu critérios e regras para o
cumprimento desta obrigação, porque aduz que os
arts. 39 e 40 da Lei 10.741/03 Estatuto do Idoso,
trazem limitações e regramentos para a concessão do
benefício pleiteado, qual seja, a gratuidade também
para viagens intermunicipais.
Por fim, alega que ao conceder o
benefício
imposto
pela
decisão
judicial,
ora
embargada, sem que seja estabelecida a origem dos
recursos destinados à empresa, para a cobertura de
seus gastos na efetivação do transporte gratuito aos
idoso nas linhas intermunicipais, o que somente
deveria se dar por lei específica, acaba por ferir o
equilíbrio econômico-financeiro da referida empresa,
conforme dispõe o paragrafo 4o, da lei 8.987/95.
Sem razão, pórem, a ora embargante.
Os presentes embargos de declaração
não merecem acolhimento.
Inicialmente, consigna-se que está
acostado a estes autos, a Lei Estadual no 15.179 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
6
29 de outubro de 2013 (fls.368), que garante ás
pessoas idosas maiores de 60 anos, a gratuidade no
serviço intermunicipal de transporte coletivo de
passageiros
de
característica
rodoviária
convencional, bem como, o Decreto no 60.085, de 22
de
janeiro
de
2014
que
regulamenta
a
Lei
15.179/2013, conforme se observa a fls. 370/71.
Assim, toda a legislação apontada
pela ora embargante, na tentativa de demonstrar a
ilegalidade do comando judicial exarado no recurso
de apelação e ratificado pela rejeição dos embargos
de declaração, que restou anulado pelo S.T.J., não
encontra óbice legal e, além do mais, as razões de
decidir expostas no apelo merecem subsistir, pois
bem fundamentadas e aptas a conferir o direito aos
idosos de utilizar o transporte intermunicipal
gratuito o que, posteriormente, restou ratificado
com a vinda de legislação específica e tornou-se
imutável.
E os dispositivos legais utilizados
pelo julgado embargado, quais sejam, o art. 230, §2o
da Constituição Federal, que é norma de eficácia
plena e aplicação imediata e o art. 30, do Estatuto
do Idoso, que disciplina o direito público subjetivo
ao transporte coletivo gratuito( eu apenas reproduz
norma constitucional) foram bem analisados para
permitir a concessão do direito aos idosos maiores
de 60 anos ao transporte gratuito nas linhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0176527-94.2006.8.26.0000/50000 -Voto no
7
intermunicipais.
E não há que falar em usurpação do
Poder
Judiciário,
nas
atribuições
do
Poder
Legislativo, pois ainda que não sobreviesse a Lei
Estadual 10.179/13 regulamento o direito perseguido
nesta ação, deve o poder judiciário, por meio da
interpretação das normas subsidiária determinar
direito, já garantido constitucionalmente.
Isto posto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator